Tribunal: TJMT
Processo: 0008488-47.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0008488-47.2014.8.11.0041
RECORRENTE(S): ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ
RECORRIDO(S): CAFETERIA E DOCERIA LONDON
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de homologação de acordo firmado entre ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ e CAFETERIA E DOCERIA LONDON, nos autos de n. 0016479-57.2015.8.11.0003 (id. 68337492):
As partes noticiam que transacionaram, requerendo, assim, a homologação do ajuste, bem como a suspensão do feito até sua efetiva quitação, nos termos do artigo 313, II, do Código de Processo Civil.
Com essas considerações, presentes os requisitos formais da transação, nos termos do artigo 41, XI, “a”, do RITJMT, bem como à luz dos ditames do artigo 139, inciso V, do CPC, o qual determina que incumbe ao Julgador promover, a qualquer tempo, a auto composição, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (id. 68337492), e julgo prejudicado o presente recurso, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.
Aguarde-se em secretaria o prazo de 15 dias após a data de pagamento da última parcela, para que as partes se manifestem acerca do cumprimento do acordo.
Caso permaneçam silentes, devolvam-se os autos ao Juízo de origem com as baixas de estilo e demais providências.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII